Tribunal: TJDFT
Processo: 0704197-88.2024.8.07.0019
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-24
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
APELAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS E OPERADORA DO PLANO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PLANO DE SAÚDE COLETIVO POR ADESÃO. RESCISÃO UNILATERAL. POSSIBILIDADE. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA 60 DIAS. OFERECIMENTO DE NOVO PLANO PARA MIGRAÇÃO. INOBSERVÂNCIA. ABUSIVIDADE. TEMA 1.082 STJ. TRATAMENTO MULTIDISCIPLINAR TRANSTORNO DO ESPECTRO AUTISTA. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL. INOCORRÊNCIA.
1. O contrato firmado entre as partes é regido pelo Código de Defesa do Consumidor, uma vez que se trata de prestação de serviço por plano de saúde privado, conforme sedimentado pela súmula 608 do Superior Tribunal de Justiça, imperando a regra geral da responsabilidade solidária dos fornecedores.
2. O ato de cancelamento do plano dependeu de conduta praticada pelas duas rés, conforme se constata no e-mail enviado pela administradora QUALICORP à autora. Desta forma, por conclusão lógica, entende-se que o restabelecimento do plano determinado pela decisão recorrida também demandará de conduta a ser praticada pelas duas rés.
3. Trata-se de contrato coletivo de saúde rescindido imotivadamente, sem que fossem observadas as formalidades legais por parte das rés. Constitui dever jurídico anexo da administradora de benefícios e da operadora do plano de saúde informar à autora sobre a rescisão com antecedência de 60 (sessenta) dias e conceder-lhe a opção de contratar o plano de saúde individual ou familiar, aproveitando o período de carência.
4. A despeito da reconhecida importância do tratamento multidisciplinar para crianças com Transtorno do Espectro Autista, a hipótese não se adequa às diretrizes estabelecidas pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 1.082, pois direcionadas aos casos de interrupção de tratamento garantidor da sobrevivência do beneficiário ou causador de lesão imediata de sua incolumidade física.
5. Embora a atitude das rés para a rescisão tenha sido abusiva (sem observância das normas legais), não houve ofensa aos direitos da personalidade da autora, especialmente porque inexistem indicativos de efetiva interrupção do tratamento da autora ou de prejuízos à sua saúde, considerando que a liminar para a manutenção do plano foi deferida antes da data prevista para o cancelamento.
6. Apelação das rés conhecidas e parcialmente providas.